Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600231-73.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUAREZ DEMARCHI
Órgão julgador: RECORRENTE: JUAREZ DEMARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600231-73.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600231-73.2020.6.16.0114
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600231-
73.2020.6.16.0114, (DRAP 0600202-23.2020.6.16.0114) que indeferiu de plano a impugnação
formalizada pela Coligação Político Partidária "Medianeira Renovar Para Avançar", por
intempestividade, e indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura, em razão de ausência de
condição de elegibilidade (art. 14, §3º, V, da Constituição Federal). (Ação De Impugnação Ao
Registro Da Candidatura pela Coligação Político Partidária em face de Juarez Demarchi candidato
ao cargo de vereador, sob o número 11555, pelo Partido Progressistas, sob a alegação que o
candidato perdeu o prazo para juntar os documentos pertinentes ao registro de candidatura. O
Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pelo indeferimento do registro por força de ausência de
comprovação de filiação partidária.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUAREZ DEMARCHI (RECORRENTE)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-
REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA (RECORRIDO)
DAVID HERMES DEPINE (ADVOGADO)
JOAO BATISTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18469
816
10/11/2020 19:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.929
RECURSO ELEITORAL 0600231-73.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JUAREZ DEMARCHI
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
RECORRIDO: MEDIANEIRA RENOVAR PARA AVANÇAR 10-REPUBLICANOS / 19-PODE /
23-CIDADANIA
- OAB/PR0056590
ADVOGADO: DAVID HERMES DEPINE
- OAB/PR0067135
ADVOGADO: JOAO BATISTA DE ANDRADE
- OAB/PR0072989
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI
- OAB/PR0102371
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
2. A existência de postagens em rede social
noticiando a filiação, quando não impugnadas
nos autos, comprova o ingresso do recorrente
nos quadros do partido na data da publicação.
3. Recurso provido.

Num. 18469816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019424810400000017870942
Número do documento: 20111019424810400000017870942

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JUAREZ DEMARCHI contra
decisão que indeferiu a impugnação formalizada pela Coligação “Medianeira Renovar
para Avançar”, por intempestividade, e indeferiu o registro de candidatura do recorrente
ao cargo de vereador do município de Medianeira, em razão da ausência de filiação
partidária.
Em suas razões (id. 11950766), o recorrente alega que no curso do registro
de sua candidatura foi intimado para apresentar, dentre outros, “comprovação de
filiação partidária até 04.04.2020 ou prazo superior, se fixado no estatuto partidário”,
sendo juntado aos autos: declaração assinada pelo atual presidente do Partido
Progressista de Medianeira – PP; fotografias realizadas pelo recorrente durante o
evento onde se filiou;
de postagem da rede social
do Deputado
print
facebook
Schiavinato, datada de 24/05/19, em que o recorrente apareceria dentre os novos
filiados; e ficha de filiação.
Sustenta que a condição de filiado está suficientemente demonstrada nos
autos. Afirma estar filiado no PP desde 24/05/2019 e que o extrato fornecido pelo
Sistema FILIA consta sua filiação desde a data 27/09/1999.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o pedido de registro de
candidatura.
Em que pese devidamente intimado o Ministério Público de primeiro grau
não ofereceu contrarrazões (id. 12512066).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 17375466).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 18469816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019424810400000017870942
Número do documento: 20111019424810400000017870942

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis
formas de se comprovar a filiação partidária de candidato em sede de pedido de
registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.
Num. 18469816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019424810400000017870942
Número do documento: 20111019424810400000017870942

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, §3º, V, da Constituição Federal).
Na espécie, o recorrente afirma que a condição de filiado estaria
suficientemente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: declaração do
Partido Progressista de Medianeira (id. 12510416), ficha de filiação (id. 12510966), lista
interna da relação de eleitores filiados ao PP de Medianeira (id. 12511916) e
de
print
postagem da rede social
do Deputado Schiavinato, datada de 24/05/19, em
facebook
que o recorrente apareceria dentre os novos filiados (id. 12510816).
De fato, entendo que a existência de postagens em rede social noticiando
nova filiação, quando não impugnadas, comprova o ingresso do recorrente nos quadros
do partido na data da publicação - 24/05/2019, no particular.
Destarte, tem-se que o recorrente comprovou a sua filiação partidária com
a antecedência necessária, merecendo reforma a decisão que indeferiu o registro de
candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento, para deferir o registro de candidatura de JUAREZ DEMARCHI,
para as eleições 2020.
É como voto.

Num. 18469816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019424810400000017870942
Número do documento: 20111019424810400000017870942

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600231-73.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JUAREZ DEMARCHI - Advogados do
RECORRENTE: VITOR EDUARDO FROSI - PR0036904A, ANDERSON ALEX VANONI -
PR0043339, PAULO VITOR FROSI - PR0078470 - RECORRIDO: MEDIANEIRA RENOVAR PARA
AVANÇAR 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 23-CIDADANIA - Advogados do RECORRIDO:
DAVID HERMES DEPINE - PR0056590, JOAO BATISTA DE ANDRADE - PR0067135, MARCO
ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR0072989, LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR0102371.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18469816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/11/2020 19:42:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111019424810400000017870942
Número do documento: 20111019424810400000017870942